Tribunal: TJMT
Processo: 1020103-65.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020103-65.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), KAROLAINE SOARES DA SILVA - CPF: 051.942.801-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO HONDA S/A
.

APELADO:
KAROLAINE SOARES DA SILVA
.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa foi corretamente decretada, considerando a ausência de intimação pessoal prévia do autor, conforme exigido pelo artigo 485, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu artigo 485, §1o, exige que, antes da extinção do processo por abandono da causa, o autor seja intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias.

No caso em exame, a intimação foi realizada exclusivamente por meio eletrônico, sem confirmação de intimação pessoal, o que não atende ao comando legal para extinção por abandono da causa.

A ausência de intimação pessoal prévia, conforme estabelecido no artigo 485, §1o, do CPC, inviabiliza a extinção do processo por abandono da causa, devendo a sentença ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor, nos termos do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil."

Dispositivo relevante citado:

CPC/2015, art. 485, §1o
.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

BANCO HONDA S/A

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

4
a
Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, que, nos autos
d
a

Ação
de Busca e Apreensão
n.

1020103-65.2024.8.11.0041
,

ajuizada
em desfavor

d
e

KAROLAINE SOARES DA SILVA
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,

defende, em suma, que
não houve
inércia nos autos
nem
intimação pessoal
prévia nos termos do art. 481, §1o do CPC
,
para
justificar a extinção da ação por abandono da causa
.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
cassada
a sentença
atacada
a fim de
retornar os autos à origem para o regular processamento do feito.
(ID
234417671
)

Dispensada intimação do Apelado diante da ausência de triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO HONDA S/A.

APELADO:
KAROLAINE SOARES DA SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

BANCO HONDA S/A

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

4a
Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, que, nos autos
da
Ação
de Busca e Apreensão
n.

1020103-65.2024.8.11.0041
,

ajuizada em desfavor

de

KAROLAINE SOARES DA SILVA
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende, em suma, que não houve inércia nos autos nem intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1o do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
BANCO HONDA S/A
em desfavor de

KAROLAINE SOARES DA SILVA
,

consubstanciada
em
inadimplemento de contrato de financiamento de veículo.

O pedido liminar foi deferido
, sendo determinada a expedição de mandado de busca e apreensão do bem e
intimação
do apelante
para recolher as custas processuais, contudo, quedou-se inerte, ato pelo qual resultou no retorno dos autos sem o cumprimento da decisão.

Com o retorno dos autos, o juízo
a quo
entendeu por julgar extinta a ação por abandono da causa, visto a parte Apelante ter sido intimada recolher as custas
processuais
para cumprimento do mandado e não o fez.

ABANDONO DA CAUSA

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende, em suma, que não houve inércia nos autos nem intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1o do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Revisitando os autos tenho que a afirmação mereça amparo
, vez que,
verifica-se
nos autos
que
houve intimação para recolher as custas
e para dar andamento do feito
realizada
s
de
forma exclusivamente eletrônica
.

Sabe-se que para se determinar
a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1o do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

§ 1
o Nas
hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Destarteo comando legal disciplinado no §1o do art. 485 do CPC, não foi corretamente cumprido. Isso porque, após análise dos autos, não há confirmação de que fora efetuada a intimação pessoal
positiva
da parte autora pa
ra dar prosseguimento ao feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
ABANDONO
DA
CAUSA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DA PARTE - NECESSIDADE -EXIGÊNCIA DO § 1o, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por
abandono
de
causa
, por deixar o autor de promover os atos que lhe
competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por
abandono
de
causa
, só pode ser decretada se houver a
intimação
da parte autora
pessoalmente
, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

(N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR
ABANDONO
–
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DO AUTOR –
AR
RETORNOU COM INFORMAÇÃO DE “ENDEREÇO INEXISTENTE” – DESÍDIA NA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do processo, por
abandono
da
causa
, depende da
intimação

pessoal
da parte autora para dar andamento ao feito, na forma do art. 485, §1o, do CPC.

Considerando que a
intimação

pessoal
da autora foi inviabilizada em face do endereço indicado na exordial ser inexistente, reputa-se válido tal ato. Inteligência do artigo 77, inciso V c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC.

(N.U 0016098-75.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)

Além do mais, sabe-se que nos processos judiciais eletrônicos se reconhece a validade da intimação eletrônica, contudo, o caso dos autos não está cadastrado como juízo 100% eletrônico, logo, deve ser cumprido o requisito disposto no §1o do art. 485 do CPC.

Dessa forma,
constatado que não houve intimação pessoal prévia para regularizar os atos processuais, nos termos do que prescreve o art. 485, §1oo do CPC, não há que se falar em abandono da causa.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação
.

Deixo de fixar honorários
diante da
anulação da sentença
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024